Tribunal: STF
Processo: AI 495014
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. Súmula 280-STF.
I. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão assenta-se em interpretação de lei local. Incidência da
Súmula 280-STF.
II. - Decisão contrária ao interesse da parte não
configura negativa de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
III. - Em relação à alínea c do art. 102, III, da Constituição
Federal, não merece acolhida o prosseguimento do recurso
extraordinário, porquanto o acórdão impugnado não apreciou lei ou
ato de governo local contestado em face da Constituição
Federal.
IV. - Agravo não provido.